Tribunal: TJBA
Processo: 8015929-93.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015929-93.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, II DO CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA A VERBA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DISTINGUISHING. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Retratação em Recurso Extraordinário, nos autos da Apelação Cível n° 8015929-93.2019.8.05.0150, tendo como recorrente a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em reformar o acórdão, em juízo de retratação EM RECURSO extraordinário, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator